Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001354-94.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA DE ALMECE MONTEIRO - CPF: 836.777.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 1o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE – IMÓVEL DO MUNICÍPIO -

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA O JULGAMENTO DE AÇÃO ONDE SE ENVOLVE BEM IMÓVEL DO MUNICÍPIO – ART. 2o, §1o, II, DA LEI No 12.153/2009 –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Envolvendo a discussão questão relativa a bem imóvel de propriedade do
Município
, o
Juizado

Especial
da
Fazenda

Pública
é incompetente para processar e julgar a ação, diante da exclusão prevista no art.
2o
,
§ 1o
,
II
, da Lei
12.153
/09.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital
e o
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Na espécie, trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela de Urgência Antecipada,
registrada sob o n.
1009209-06.2019.8.11.0041,
ajuizada por
Maria Aparecida de Almece Monteiro
em face do
Município de Cuiabá,
objetivando a concessão de liminar no sentido de que o Requerido forneça a entrega de título de propriedade do imóvel a parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de pagamento de multa a ser arbitrado por este Juízo face o descumprimento.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá; todavia, este declinou da competência em favor do Juízo Suscitante, ao argumento de que a competência do Juizado Especial é absoluta, seja por critério econômico ou material, conforme destacado no §1o do art. 2o da Lei no 12.153/2009, em obediência à Resolução no 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe aquele Juizado processar e julgar a demanda, pois trata-se de ação que envolve direito sobre bem imóvel cuja titularidade remonta ao Município de Cuiabá, afronta à Lei n. 12.153/2009, visto que o valor da causa e sua complexidade não são os únicos critérios a serem observados para a aferição da competência do JEFAZ.

Por decisão desta Relatora, foi designado o

Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência.

Não foram prestadas as informações pelo Juízo Suscitado, conforme certidão inserida no ID

123230462.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 123366978) manifestou pelo acolhimento do presente conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital
e o
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Na espécie, trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela de Urgência Antecipada,
registrada sob o n.
1009209-06.2019.8.11.0041,
ajuizada por
Maria Aparecida de Almece Monteiro
em face do
Município de Cuiabá,
objetivando a concessão de liminar no sentido de que o Requerido forneça a entrega de título de propriedade do imóvel a parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de pagamento de multa a ser arbitrado por este Juízo face i descumprimento.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá; todavia, este declinou da competência em favor do Juízo Suscitante, ao argumento de que a competência do Juizado Especial é absoluta, seja por critério econômico ou material, conforme destacado no §1o do art. 2o da Lei no 12.153/2009, em obediência à Resolução no 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe aquele Juizado processar e julgar a demanda, pois trata-se de ação que envolve direito sobre bem imóvel cuja titularidade remonta ao Município de Cuiabá, afronta à Lei n. 12.153/2009, visto que o valor da causa e sua complexidade não são os únicos critérios a serem observados para a aferição da competência do JEFAZ.

Pois bem.

O
cerne da controvérsia cinge-se à análise da competência para processamento e julgamento da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, diante do valor dado à causa, bem como da previsão do artigo 2o, § 1o, II, da Lei 12.153/09, que exclui do âmbito dos Juizados Especiais as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas.

Com efeito, a Lei no 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública estabelece em seu art. 2o:

Art. 2
o
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.
[Destaquei]

A mencionada legislação estabeleceu, portanto, em seu artigo
2o
, que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1o) são os pressupostos para que a ação seja considerada de menor complexidade, nos termos do artigo
98
da
CRFB/88
, e sujeite-se à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Entretanto, a hipótese dos autos enquadra-se justamente na exceção prevista no inciso I do § 1o do artigo 2o da Lei no
12.153
/09, uma vez que se trata de ação que
envolve direito sobre bem imóvel cuja titularidade remonta ao Município de Cuiabá
, razão pela qual, deve ser afastada a competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
INTERDITO PROIBITÓRIO – AÇÃO POSSESSÓRIAS - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA O JULGAMENTO DE AÇÃO ONDE SE BUSCA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA –
BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO
– ART. 2o, §1o, II, DA LEI No 12.153/2009 – RECURSO PROVIDO.

1) O Interdito Proibitório é procedimento especial (ações possessórias – art. 554 e seg. do CPC), incompatível com o sistema dos Juizados Especiais.

2) Art. 2o, §1o, II da Lei no 12.153/2009 - §1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I- (...)

II –as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;"

3) Recurso Provido.

(N.U 1006957-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, publicado no DJE 11/11/2019). [Destaquei]

No mesmo sentido, concluiu o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine,
in verbis
:

[...]

Analisando o caso, tenho que o conflito deve ser acolhido.

Isso porque, a teor do
que revela a cópia da inicial relativa aos autos originários, a pretensão externada, consistente no pedido de entrega de título de propriedade do imóvel à parte Autora da ação, trata de imóvel de propriedade do ente Municipal, qual seja, o Município de Cuiabá
, sendo, portanto, indiferente o valor da causa neste caso.

[...]

Assim, se enquadrando a ação proposta dentre aquelas tidas por exceção previstas no artigo 2o da Lei 12.153/2009, alhures transcrita, ainda que não ultrapasse a causa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, o acolhimento do conflito é medida que se impõe, para o fim de que seja fixada a competência do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

[...]

Logo, resta evidenciada a competência do Juízo suscitado para processar e julgar o cumprimento individual de sentença

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo e, de consequência, reconheço a competência do
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, para julgar e processar a
Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela de Urgência Antecipada,
registrada sob o n.
1009209-06.2019.8.11.0041,
ajuizada por
Maria Aparecida de Almece Monteiro
em face do
Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022